Tribunal: STF
Processo: ARE 711508
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE BEM. 1. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Alegada afronta ao princípio da legalidade. Súmula n. 636 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.